Tribunal: TJMT
Processo: 1038545-71.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038545-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Temporária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), JESSICA MAYRA DE CARVALHO CRUZ - CPF: 054.406.901-31 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES - CPF: 053.209.541-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ALVES DE SOUZA - CPF: 061.386.631-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIN SILVA GOMES - CPF: 024.547.741-19 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA KAMILA SANTOS ROCHA - CPF: 040.855.471-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WILHAN CARLOS LARIOS DURAN - CPF: 827.167.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA DE SOUZA - CPF: 277.164.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA RIBEIRO - CPF: 617.020.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANY EDUARDA MAZZONI ELIAS - CPF: 057.880.601-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MANOEL ALVES URBIETA - CPF: 030.577.921-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DOS SANTOS VASCONCELOS - CPF: 081.010.831-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DOS SANTOS FREITAS - CPF: 068.133.231-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA SILVA DE ASSIS - CPF: 406.617.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ATUAÇÃO NO NÚCLEO FINANCEIRO/LOGÍSTICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. GRAVIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão temporária foi prorrogada no bojo de investigação sobre organização criminosa armada vinculada ao Comando Vermelho, atuante em crimes de tráfico de drogas, homicídios qualificados e lavagem de dinheiro na região de Mirassol D’Oeste/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se a decisão de prorrogação da prisão temporária da paciente padece de ausência de fundamentação concreta e individualizada; e

(
ii
) se seria possível substituí-la por medidas cautelares diversas, à luz de alegada posição periférica no grupo investigado.

III. Razões de decidir

3. A decisão de prorrogação da prisão temporária está adequadamente fundamentada, amparada em elementos objetivos que indicam a imprescindibilidade da custódia para o êxito das diligências pendentes, entre elas extrações telemáticas, rastreamento bancário e fiscal e oitivas de testemunhas.

4. A paciente foi identificada como “laranja de confiança” no núcleo financeiro da organização criminosa, sendo apontada como responsável por transações vinculadas a eventos homicidas, com risco concreto de destruição de provas e combinação de versões.

5. A ausência de alteração no quadro fático desde o cumprimento dos mandados e a fase sensível da colheita probatória reforçam a atualidade da necessidade da medida extrema.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a prisão temporária, desde que fundamentada em dados objetivos e voltada à preservação da eficácia das investigações, mostra-se legítima, mesmo diante da alegação de funções periféricas dentro da estrutura delitiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prorrogação da prisão temporária exige fundamentação concreta e individualizada, com demonstração da imprescindibilidade da medida à investigação criminal, nos termos do art. 2º, § 4º, da L. 8.072/1990.

2. A atuação de investigado como “laranja” no núcleo financeiro/logístico de organização criminosa armada justifica a manutenção da prisão temporária quando presentes indícios de autoria e risco concreto à colheita probatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, LXI, LXVIII e 93, IX; L. 7.960/1989, art. 1º, I e III; L. 8.072/1990, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RCD no HC 978.373/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; TJMT, HC n.º 1037759-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3ª Câmara Criminal, j. 14.11.2025, DJE 14.11.2025; TJMT, HC n.º 1018491-94.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 06.03.2020, DJE 06.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr.
José Lopes Siqueira Júnior,
em favor de
Jéssica Mayra de Carvalho Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos nº 1000101-33.2025.8.11.0011, em razão de decisão que
prorrogou prisão temporária decretada em desfavor da paciente
, no contexto de investigação criminal voltada à apuração de suposta participação em organização criminosa armada vinculada ao Comando Vermelho, com atuação em crimes de tráfico de drogas, homicídios qualificados e lavagem de capitais.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a custódia temporária padece de ilegalidade manifesta, porquanto a decisão que prorrogou a segregação cautelar não teria apresentado fundamentação concreta e individualizada acerca da imprescindibilidade da medida para as investigações em curso, limitando-se a reproduzir expressões genéricas aplicáveis indistintamente a todos os investigados, sem demonstração efetiva da necessidade específica de manutenção da constrição em relação à paciente.

Argumenta que a decisão de prorrogação se reveste de genericidade e padronização, não tendo apontado fatos novos supervenientes à decretação originária, tampouco especificado quais diligências concretas dependeriam, efetivamente, da custódia da paciente para sua consecução, configurando violação aos
arts
. 5º, LXI, LXV e LXVI, e 93, IX, da CF/88.

Aduz, ademais, que o próprio relatório da Polícia Judiciária Civil classificou a paciente como
“laranja”
, figura periférica sem qualquer liderança ou participação decisória na suposta organização criminosa, não exercendo função essencial à estrutura delitiva investigada.

Assevera que a paciente é primária, dotada de residência fixa, exerce atividade laboral lícita e jamais tentou obstruir as investigações, circunstâncias que autorizariam, no mínimo, a substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da medida constritiva, pugnando pela aplicação do princípio da individualização das medidas cautelares, porquanto a decisão teria tratado de modo idêntico pessoas com graus de envolvimento totalmente distintos.

Postula, ao final, a concessão liminar da ordem para determinar a
suspensão da decisão que prorrogou a prisão temporária
, determinando-se que a paciente seja colocada em liberdade ao término do prazo da decretação originária [03/11/2025], ou, subsidiariamente, a substituição da prisão temporária por medidas cautelares alternativas.

A medida liminar foi indeferida por este Relator [id. 326242365], posto que não verificada a alegada ilegalidade manifesta, ausentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
necessários à concessão da tutela de urgência.

Requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, sobreveio ofício ao id. 329022882, reiterando o contexto investigativo detalhado, a participação da paciente no núcleo financeiro/logístico da organização criminosa como “laranja de confiança”, os indícios de destinação de valores a eventos homicidas, a análise cruzada de extratos, chaves PIX e adquirência ainda em andamento, a essencialidade da custódia para evitar alerta a terceiros, destruição de vestígios e combinação de versões, o risco de obstrução das investigações, o rastreamento bancário/fiscal e a correlação com diligências telemáticas em curso, as diligências pendentes de conclusão e a inexistência de alteração superveniente do quadro fático/jurídico.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, exarou parecer pela
denegação da ordem.

Verbis
:

Sumário: Habeas corpus. Organização criminosa armada vinculada ao Comando Vermelho. Crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e lavagem de capitais. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta e individualizada na prorrogação da prisão temporária. Alegação de posição periférica da paciente no grupo criminoso, existência de predicados pessoais favoráveis e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. NÃO ACOLHIMENTO. Decisão judicial devidamente motivada, com base na imprescindibilidade da custódia para a conclusão de diligências relevantes à investigação, tais como extrações e análises de dados telemáticos, rastreamento bancário e fiscal, identificação e oitiva de testemunhas. Indícios robustos de participação da paciente no núcleo financeiro/logístico da organização criminosa, atuando como “laranja de confiança” na movimentação de valores ilícitos. Gravidade concreta dos fatos e risco de obstrução das investigações. Insuficiência das medidas alternativas diante da complexidade da investigação e da necessidade de preservar a eficácia da colheita probatória. Fundamentação em consonância com os
arts
. 1º, I e III, da Lei n. 7.960/1989, art. 2º, §4º, da Lei n. 8.072/1990 e art. 93, IX, da CF. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.
[id. 329636378].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consabido que o
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, consoante estatui o art. 5º, LXVIII, da CF/88, revelando-se providência excepcional que exige a demonstração inequívoca do constrangimento ilegal.

In
casu
, a impetração sustenta que a decisão que prorrogou a prisão temporária da paciente padeceria de ilegalidade manifesta, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a reproduzir expressões genéricas aplicáveis indistintamente a todos os investigados, sem demonstração efetiva da necessidade específica de manutenção da constrição em relação à paciente.

Contudo, a insurgência não comporta acolhida.

Isto porque, compulsando detidamente os elementos trazidos pela impetração, constato que a investigação criminal em curso apura a existência de organização criminosa armada, vinculada à facção denominada Comando Vermelho, com estrutura hierárquica estável e atuação voltada à prática de tráfico de drogas, homicídios qualificados, lavagem de capitais e corrupção de menores, com forte atuação nas comarcas de Mirassol D'Oeste/MT e
Curvelândia
/MT.

As diligências investigativas, levadas a efeito pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, identificaram a existência de
núcleos operacionais distintos
:
(i)
núcleo de liderança, responsável pela expedição de ordens e "decretos de morte";
(
ii
)
núcleo operacional, encarregado da execução de homicídios e sequestros; e
(
iii
)
núcleo financeiro/logístico, incumbido da administração do tráfico em "lojinhas", recolhimento periódico de valores (“recolhe”) e dissimulação de ativos mediante utilização de interpostas pessoas.

Desde o ano de 2022, a região tornou-se palco de conflito armado entre as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital (PCC), resultando em múltiplos homicídios, tentativas de homicídio, desaparecimentos forçados, atentados incendiários e ameaças sistemáticas a familiares de rivais. Entre outubro de 2023 e o ano de 2024, foram registrados diversos crimes dolosos contra a vida, entre os quais se destacam os homicídios de
Kaiky

Vicenssoto
de Souza, Vitor Vinícius Costa, Wender Rian Costa, Bruno Claro da Silva, Adriana
Terci

Robelo

Barrachi
, Alberto Gomes
Tazzo
, Maicon de Marques Garcia,
Hitallo
César Gonçalves dos Santos, Carlos Alexandre Almeida da Cruz, João Salustiano da Silva e
Walison
Vinícius de Vieira de Queiroz.

Na decisão primeva, em que se determinou a prisão temporária, o Juízo apontado como coator assim decidiu com relação à paciente, Vejamos:

I. Quadro fático-probatório

As investigações apuram a existência de associação para o tráfico vinculada à facção Comando Vermelho (CV), envolvendo a prática de homicídios, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e delitos correlatos, com forte atuação em Mirassol D’Oeste/MT e
Curvelândia
/MT, com cadeia de comando identificada (lideranças Victor de Arruda Aquino de Moraes, alcunha “762”, e Franklin Silva Gomes, “Pierre/Trem Bala/Abelha”), núcleo operacional pautado por execuções e sequestros e núcleo logístico/financeiro que administra o tráfico em “lojinhas” e o “recolhe” periódico, com o emprego de interpostas pessoas para movimentação e dissimulação de valores.

Desde 2022, a região tornou-se palco de conflito armado entre CV e PCC, resultando em diversos homicídios e atentados. Inicialmente, as ordens eram expedidas por Adriana (“DK/
Drika
”), com apoio de Juliano Oliveira Henrique (“Magrão”), ambos responsáveis por determinar execuções, como a de Rodolfo Gonçalves da Silva. Após a prisão de Juliano, o comando passou para Victor de Arruda Aquino de Moraes (“762”), identificado por vários codinomes (“7”, “Pai da Mata”, “Fazendeiro” etc.), sob cuja liderança houve intensificação da violência.

Entre outubro e dezembro de 2023, ocorreram desaparecimentos (Marcos Vinícius dos Santos, Magno Jhonatan da Silva Lopes e Max Douglas da Silva
Hupp
) e um confronto armado entre facções, envolvendo a residência de familiares de Jean Mike (PCC).

Já em 2024, multiplicaram-se os homicídios e tentativas atribuídas ao CV, vitimando, entre outros:
Kaiky

Vicenssoto
de Souza, Vitor Vinícius Costa, Wender Rian Costa, Bruno Claro da Silva, Adriana
Terci

Robelo

Barrachi
, Alberto Gomes
Tazzo
, Maicon de Marques Garcia,
Hitallo
César Gonçalves dos Santos, Carlos Alexandre Almeida da Cruz, João Salustiano da Silva e
Walison
Vinícius de Vieira de Queiroz (este último morto por erro de execução). Também foram registrados atentados com incêndios, disparos contra residências e ameaças a familiares de rivais.

Segundo as investigações, o CV passou a utilizar videochamadas e redes sociais para transmitir ordens, divulgar “decretos de morte” e difundir cartilhas de eliminados. Além de rivais, também foram alvo agiotas, “
cabriteiros
” e comerciantes locais, extorquidos sob a justificativa de “segurança”. As provas colhidas incluem áudios, reconhecimentos faciais, análises telemáticas e celulares apreendidos, que confirmaram a identidade de “762” e seus vínculos.

Posteriormente, a representação afirma que a liderança passou a Franklin Silva Gomes (“Pierre”), também identificado como Trem Bala, que, mesmo preso desde 2022, seguiu comandando homicídios e o tráfico.

Para tanto, contou com gerentes locais: inicialmente o menor
Kayron
Roberti Ferreira de Lima, seguido por Juliano Gonçalves
Kaiper
de Aquino (“Sagaz”) e Hemerson de Paula Ferreira (“Pintor”), ambos presos em 2024. Destacou-se, ainda, Fabiano dos Santos Freitas, responsável por logística, recolhimento de valores e cooptação social (cestas básicas), tratado nos diálogos como “patrão”.

Relata a investigação que, após sua prisão, a gerência passou a Mariana dos Santos Vasconcelos, cujo celular apreendido revelou ordens diretas de Pierre; e, em seguida, a Carlos Eduardo do Prado Dias (“Detona”), investigado em procedimento autônomo.

Conversas atribuídas a William Santos Ribeiro (“W7”) e a outros integrantes demonstram abertura e manutenção de pontos de venda (“lojinhas”), com cobrança periódica do ‘recolhe’ e centralização de numerário para cumprimento de ordens.

No plano financeiro, verificou-se o uso de “laranjas” e familiares para movimentar valores do tráfico e mascarar a origem ilícita. Foram identificados: Edna Ribeiro, Maria Madalena Souza dos Santos,
Kauany
Eduarda Mazzoni Elias, Vitor Manoel Alves
Urbieta
, Jessica Mayra de Carvalho Cruz, além de Cleia Silva de Assis (mãe de Franklin, sócia de empresa suspeita de lavagem) e Karla Camila Santos Rocha (companheira, com evolução patrimonial incompatível). As contas bancárias, majoritariamente do tipo “conta pagamento”, funcionavam como contas de passagem, utilizadas para depósitos, saques rápidos e transferências.

As diligências também resultaram em apreensões de maconha, cocaína, insumos químicos, armas e valores em espécie, com laudos periciais que confirmam a materialidade. Relatórios técnicos e de análise de dados extraídos de celulares reforçam a liderança de Victor (“762”) e Franklin (“Pierre”), bem como a existência de estrutura hierárquica estável do CV em Mirassol D’Oeste/MT.

Assim, a investigação concentra-se na apuração dos crimes de homicídios e associação para o tráfico, além de lavagem de dinheiro.

II. Prisão temporária

Em consagração ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII), toda prisão cautelar deve ser considerada como medida excepcionalíssima e somente se mostra cabível quando preenchidos os estritos requisitos legais e de forma devidamente fundamentada pela autoridade judicial competente.

A prisão temporária constitui medida cautelar de natureza excepcional, disciplinada pela Lei nº 7.960/89, a qual autoriza sua decretação quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, nos crimes expressamente elencados em seu art. 1º, inciso III, dentre os quais se encontram o
homicídio doloso (art. 121 do CP)
, o
tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06)
e a
associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06)
,
todos objeto
da presente investigação.

No caso em exame, apura-se a atuação de uma
associação armada, vinculada ao Comando Vermelho, com estrutura hierárquica estável e voltada ao tráfico de drogas
, além de envolvimento em homicídios qualificados e lavagem de dinheiro, impactando gravemente a ordem pública na região de Mirassol D’Oeste/MT e
Curvelândia
/MT.

Conforme delineado nos autos, há elementos concretos que indicam a participação dos representados:

[...]

c) Cleia Silva de Assis e Karla Camila Santos Rocha (não incluída no rol atual, mas mencionada nos autos), além de Maria Madalena Souza dos Santos, Edna Ribeiro,
Kauany
Eduarda Mazzoni Elias, Vitor Manoel Alves
Urbieta
e
Jessyca
Mayra de Carvalho Cruz
: todos identificados como
“laranjas” ou beneficiários de contas de passagem
, utilizadas para ocultar e dissimular valores provenientes do tráfico, caracterizando possível lavagem de dinheiro.

[...]

A necessidade da prisão temporária decorre da
gravidade concreta dos crimes
e da
indispensabilidade da medida para o êxito das investigações
. A liberdade dos representados representa sério risco à
colheita de provas
, seja pela intimidação de testemunhas e familiares, seja pela possibilidade de continuidade das práticas ilícitas, como já verificado em diversas ocasiões, mesmo quando líderes se encontravam presos em estabelecimentos penais.

Importa destacar que a investigação revelou
intimidação sistemática de vítimas e familiares, desaparecimento de pessoas, uso de meios tecnológicos para coordenação criminosa e movimentação financeira oculta
, circunstâncias que evidenciam a necessidade de segregação cautelar para a completa apuração dos fatos e a identificação de demais envolvidos.

Assim, demonstrada a
materialidade dos crimes investigados
, bem como os
fortes indícios de autoria e participação dos representados
, impõe-se o
deferimento da prisão temporária
, como medida adequada e proporcional à gravidade dos fatos, à preservação da ordem pública e à eficácia da investigação policial.

Ressalto que todos os delitos imputados
encontram previsão expressa no art. 1º, III, da Lei 7.960/89
, autorizando a decretação da prisão temporária.

A medida terá
prazo de 30 dias
, de acordo com o art. 2º, §4º, da Lei 8.072/90, por se tratar de crimes hediondos, podendo ser prorrogada por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

Ademais, quando da decisão acerca da
prorrogação da prisão temporária
, assim restou consignado:

A prorrogação da prisão temporária, em se tratando de crimes previstos no art. 2º da Lei n. 8.072/90, admite extensão por igual período, desde que demonstrada extrema e comprovada necessidade, a teor do § 4º do referido dispositivo, em conjugação com a Lei n. 7.960/89.

No caso, a representação policial e a manifestação ministerial evidenciam a existência de indícios de autoria e a imprescindibilidade da manutenção da custódia por prazo adicional para a conclusão de diligências específicas e já deflagradas, como análise técnica de mídias e dados, rastreio financeiro e fiscal, identificação e oitiva de testemunhas, além de diligências externas, cujo êxito pode ser comprometido com a soltura prematura dos investigados.

A medida mostra-se, pois, proporcional e necessária, uma vez que as diligências em curso demandam a manutenção da custódia cautelar por tempo adicional, compatível com o limite legal.

No tocante a
CLEIA SILVA DE ASSIS
e
MARIA MADALENA SOUZA DOS SANTOS
,
não houve renovação de pedido de prorrogação
por parte da autoridade policial, motivo pelo qual
não há providência a ser adotada
em relação a elas neste decisum, permanecendo hígidas as determinações anteriores quanto às medidas cautelares diversas eventualmente impostas.

Diante desse conjunto probatório, ainda que em fase de investigação preliminar, há fortes indícios de autoria por parte dos representados nos crimes investigados, o que, aliado à complexidade do caso e à existência de outras diligências pendentes como a análise de dados telemáticos e de aparelhos apreendidos, justifica a prorrogação da prisão temporária por mais 30 dias.

A prorrogação da prisão temporária encontra-se prevista no art. 2º da Lei 7.960/89 c/c art. 2º, §4º da Lei 8.072/90, e por trata-se de crime hediondo, o período pode ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

Feitas estas considerações iniciais e analisados os fundamentos do pedido e os documentos que o acompanham, tenho que a prorrogação da custódia temporária é medida que se impõe.

Encontra-se presente os indícios suficientes de autoria apontando para os representados.

Há que se ressaltar ainda que os requisitos previstos no artigo 1º, incisos I e III, alínea ‘a’ da Lei nº 7.960/89, para decretação da prisão temporária continuam presentes, uma porque
revela-se evidente a imprescindibilidade da medida extrema para as investigações do inquérito policial, pois em crimes desta natureza, de reconhecida dificuldade de elucidação eis que imperam as leis do medo e do silêncio, é de fundamental importância a custódia temporária para permitir a normalidade das investigações e a exata apuração das condutas dos acusados, sem que estes possam, em liberdade, aliciar possível testemunha para que omita o que sabe sobre os fatos criminosos, como frequentemente ocorre em casos similares.

A prorrogação da prisão temporária encontra-se provida de fundamentos concretos da necessidade de permanência da constrição cautelar dos investigados, para a continuidade e conclusão das investigações inquisitivas sem que
os mesmos
possam vir a
frustra-la
.

Neste sentido:

[...]

Ademais, se não houve alteração no quadro que ensejou o Decreto da prisão temporária dos representados, cabível a prorrogação da constrição cautelar.

Face ao exposto, nos termos do art. 2º, §4º da Lei 8.072/90, DEFIRO a prorrogação das prisões temporárias de ROBSON ALVES DE SOUZA, FRANKLIN SILVA GOMES, EDNA RIBEIRO, KAUANY EDUARDA MAZZONI ELIAS, VITOR MANOEL ALVES URBIETA,
JESSYCA MAYRA DE CARVALHO CRUZ
e HEMERSON DE PAULA FERREIRA, pelo prazo de 30 (trinta) dias (Lei 8072/90, art. 2º §4º), devendo a autoridade policial observar os ditames dos artigos 2º e 3º, da lei 7.960/89, no cumprimento desta decisão. [id. 325953892]

A prisão temporária é medida de natureza excepcional, admitida pela Lei n.º 7.960/1989, cabível, entre outras hipóteses, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial [art. 1º, I] e quando houver fundadas razões de autoria ou participação nos crimes ali elencados [art. 1º, III], entre eles homicídio doloso, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Tratando-se de crimes hediondos, o prazo é de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei n.º 8.072/1990.

No caso concreto, persiste, de forma atual e concreta, a imprescindibilidade da medida para o êxito da investigação.

Conforme já assentado nos autos, inclusive na decisão que originariamente deferiu prisões temporárias, buscas, extrações telemáticas e afastamentos de sigilo bancário/fiscal, apura-se a atuação de organização criminosa armada vinculada ao Comando Vermelho, com prática de homicídios qualificados, tráfico de drogas em larga escala e lavagem de capitais, mediante uso de contas de passagem, laranjas e empresas de fachada, além de coordenação por meios telemáticos.

Com relação especificamente à paciente
Jéssica Mayra de Carvalho Cruz
, a decisão originária consignou expressamente que todos os investigados identificados como “laranjas” ou beneficiários de contas de passagem, incluindo a paciente, foram utilizados para ocultar e dissimular valores provenientes do tráfico, caracterizando possível lavagem de dinheiro.

Ressaltou, ademais, que a necessidade da prisão temporária decorre da gravidade concreta dos crimes e da indispensabilidade da medida para o êxito das investigações, porquanto a liberdade dos representados representaria sério risco à colheita de provas, seja pela intimidação de testemunhas e familiares, seja pela possibilidade de continuidade das práticas ilícitas.

Ressalte-se que os mandados foram recentemente cumpridos [02/10/2025], inexistindo alteração fático-jurídica superveniente apta a esvaziar a finalidade da temporária; ao revés, a fase atual demanda reserva de jurisdição e sigilo operacional para a execução coordenada das medidas deferidas (SISBAJUD/SIMBA, extrações telemáticas, ofícios a
VASPs
– prestadoras de serviços de ativos virtuais, análise de dados apreendidos, identificação de testemunhas e oitivas), já determinadas na representação originária.

Nesse sentido, a decisão que prorrogou a prisão temporária consignou expressamente a imprescindibilidade da prorrogação para a conclusão das diligências iniciadas, bem como ressaltando a inexistência de alteração no quadro fático que ensejou a medida constritiva temporária.

Assim, conforme colacionado alhures, denoto que a decisão combatida não se limitou a invocar fórmulas genéricas ou abstratas, tendo, ao revés, se reportado expressamente à fundamentação robusta da decisão originária e especificado as diligências investigativas em curso, demonstrando a necessidade atual e concreta da segregação cautelar para viabilizar a conclusão das apurações.

Assim, contrariamente ao alegado pela impetração, a decisão não padece de fundamentação genérica ou estereotipada.

Ao contrário, a magistrada
a quo
dedicou, na decisão originária, extensa e minuciosa fundamentação acerca do contexto fático-probatório da investigação, delineando com precisão: a estrutura hierárquica da organização criminosa, a inexistência de alteração do quadro fático e a necessidade atual e específica da segregação cautelar para viabilizar a conclusão das investigações.

Referida fundamentação harmoniza-se, por inteiro, com os requisitos previstos no art. 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989, que autoriza a decretação da prisão temporária quando imprescindível para as investigações e quando existentes fundados indícios de autoria ou participação nos crimes enumerados, dentre os quais se incluem o tráfico ilícito de entorpecentes, a associação para o tráfico, o homicídio qualificado e a lavagem de capitais.

Outrossim, as informações prestadas pela autoridade coatora explicitaram que
“a paciente foi identificada como uma das responsáveis pelos recebimentos e repasses a mando de liderança local, com indícios de destinação à eventos homicidas”
, que
“foi possível detectar, ainda, a análise cruzada de extratos, chaves/PIX, adquirência e registros telemáticos ainda está em andamento" e que "a custódia da investigada revela-se essencial para evitar alerta a terceiros, destruição de vestígios e combinação de versões”,
além de ressaltar que
“o contexto fático revela indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro por meio de pessoa jurídica e contas vinculadas, circunstância que demanda rastreamento bancário/fiscal e correlação com diligências telemáticas em curso”.
[id. 329022882]

Nessa toada, contrariamente ao alegado pela impetração, a decisão que prorrogou a prisão temporária não padece de fundamentação genérica ou estereotipada, tendo se reportado expressamente à fundamentação robusta da decisão originária e especificado as diligências investigativas em curso que demandam a manutenção da custódia cautelar, quais sejam, extrações e análises de dados telemáticos, rastreamento bancário e fiscal abrangendo o período de 01 de janeiro de 2023 a 12 de agosto de 2025, ofícios a prestadoras de serviços de ativos virtuais, análise de dados apreendidos, identificação e oitiva de testemunhas.

Ademais, a impetração sustenta que o próprio relatório da Polícia Judiciária Civil classificou a paciente como “laranja”, figura periférica sem qualquer liderança ou participação decisória na suposta organização criminosa, não exercendo função essencial à estrutura delitiva investigada.

É certo que a investigação policial identificou a paciente como integrante do núcleo financeiro/logístico da organização criminosa, atuando como “laranja de confiança” responsável por movimentações bancárias destinadas a ocultar e dissimular valores provenientes do tráfico de drogas.

Nessa toada, mesmo agentes secundários do núcleo financeiro/logístico representam risco concreto à investigação, porquanto dispõem de informações sensíveis sobre fluxos financeiros, identidades de terceiros envolvidos e movimentações bancárias, podendo, em liberdade, alertar demais membros ou esvaziar contas bancárias ainda não rastreadas pelo sistema SISBAJUD, frustrando as diligências bancárias e fiscais em curso.

Sobreleva consignar, nesse ponto, que a decisão originária deferiu afastamento de sigilo bancário e fiscal pelo período de 01 de janeiro de 2023 a 12 de agosto de 2025, cujo cumprimento e
análise ainda se encontram pendentes
, circunstância que evidencia a necessidade de manutenção da segregação cautelar para viabilizar a conclusão dessas diligências sem risco de obstrução.

Outrossim, as informações prestadas pela autoridade coatora ressaltaram que
“a análise cruzada de extratos, chaves/PIX, adquirência e registros telemáticos ainda está em andamento”,
demonstrando que a investigação se encontra em fase crucial de consolidação probatória, demandando a
preservação da eficácia da colheita de elementos informativos mediante a manutenção da custódia cautelar dos investigados
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que, em investigações envolvendo organizações criminosas estruturadas, a segregação cautelar se justifica não apenas pela gravidade abstrata dos delitos,
mas pela necessidade de preservação da eficácia da colheita probatória.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE .
NECESSIDADE PARA O AVANÇO DAS INVESTIGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 .
Diante da ausência de previsão legal de pedido de reconsideração e verificada a observância do prazo para interposição do recurso cabível contra decisão monocrática terminativa, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, conheço do presente pedido
como
agravo regimental. 2.
A prisão temporária do paciente foi decretada com fundamento na existência de indícios concretos de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33 da Lei
n .
11.343/06.3. A decisão impugnada demonstrou a necessidade da medida cautelar para a continuidade das investigações, evidenciando risco de interferência no curso do procedimento investigatório .
4. A jurisprudência consolidada desta Corte não admite a substituição da prisão temporária por domiciliar apenas com fundamento na existência de filhos menores, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, o que não foi demonstrado no caso concreto.5. Agravo regimental não
provido .

[STJ - RCD no HC: 978373 SP 2025/0029601-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025]

Ademais, consabido que, para fins de decretação e prorrogação da prisão temporária, a ordem jurídica não exige prova plena ou juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do investigado, bastando a existência de indícios mínimos de autoria ou participação nos crimes objeto da investigação, consoante estatui o art. 1º, III, da Lei nº 7.960/1989.

No caso vertente, os elementos colhidos pela autoridade policial demonstram a existência de indícios suficientes de que a paciente atuou como “laranja de confiança” no núcleo financeiro/logístico da organização criminosa, responsável por recebimentos e repasses de valores a mando de liderança local, com indícios de destinação a eventos homicidas, circunstância que justifica plenamente a manutenção da segregação cautelar para a conclusão das investigações.

Portanto, a custódia cautelar foi determinada em consonância com os requisitos previstos no art. 1º, III, da Lei nº 7.960/1989.

Em que pese a argumentação da impetração, de que não haveria justificativa para a medida, resta evidenciado que a fase atual das investigações demanda justamente a manutenção da segregação cautelar para viabilizar a execução e conclusão das medidas deferidas, não sendo viável, neste momento, a substituição da segregação por cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É imperativo consignar que a investigação em curso revela complexidade ímpar, envolvendo organização criminosa estruturada em núcleos distintos, com utilização de meios tecnológicos para coordenação das atividades ilícitas, movimentações financeiras sofisticadas mediante contas de passagem e laranjas, além de grave potencial lesivo à ordem pública, evidenciado pelos múltiplos homicídios, desaparecimentos forçados e atentados perpetrados desde o ano de 2022.

Sobreleva destacar que a organização criminosa investigada possui demonstrada capacidade de rearticulação e continuidade delitiva, circunstância que diferencia substancialmente a situação dos autos de crimes isolados ou episódicos, justificando a necessidade de manutenção da custódia cautelar para obstar a continuidade ou rearticulação das atividades ilícitas.

Ademais, a mera prisão de integrantes não desmantelada necessariamente a estrutura da organização criminosa, sendo a custódia medida necessária precisamente para obstar a continuidade das atividades e para viabilizar a conclusão das investigações sem risco de obstrução.

Portanto, resta demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar para a conclusão das investigações em curso, afastando-se a alegação de que a decisão não teria especificado as diligências concretas que dependem da segregação da paciente.

Por derradeiro, a impetração invoca as condições pessoais favoráveis da paciente como fundamento para a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, para a substituição da prisão temporária por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No entanto, conquanto os predicados pessoais favoráveis da paciente mereçam reconhecimento, consabido que tais circunstâncias não têm o condão de elidir, per se, a necessidade concreta da segregação cautelar quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para as investigações em curso e a preservação da eficácia da colheita probatória.

Nesse sentido, eis o entendimento deste sodalício:

“As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam, por si sós, a necessidade de prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta. A prisão preventiva, por possuir natureza cautelar, não configura antecipação de pena nem afronta ao princípio da presunção de inocência quando baseada em elementos objetivos e atuais que justificam sua imposição. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável no caso concreto, ante a gravidade dos fatos e a inadequação de tais medidas para garantir a ordem pública, conforme previsto no art. 282, § 6º, do CPP e consolidado na jurisprudência.”

[N.U 1037759-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025]

HABEAS CORPUS – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 159, § 1º, C/C 29 DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, IV DA LEI 8.072/90 – PRETEXTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – REGULAR MARCHA PROCESSUAL – MULTIPLICIDADE DE RÉUS - NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – PROCESSO PRÓXIMO A SER SENTENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o fumus
comissi
delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in
libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta, que traduz inclusive a ineficácia da aplicação das medidas cautelares diversas

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública”.

A concessão da ordem por de excesso de prazo injustificado é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a delonga decorra de desídia judicial,
diligencias
exclusivas da acusação e, que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade,
se
contudo, não se vislumbra as duas
primeira hipóteses
e a demora se justifique na complexidade do caso, não há de falar-se em excesso de prazo, quiçá se encerrada a instrução
e portanto
superado eventual delonga.

[N.U 1018491-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2020,
Publicado
no DJE 06/03/2020]

No caso vertente, conforme já assentado alhures, a fase atual das investigações demanda justamente a manutenção da segregação cautelar para viabilizar a execução e conclusão das medidas deferidas, envolvendo rastreamento bancário e fiscal, extrações telemáticas, ofícios a prestadoras de serviços de ativos virtuais, análise de dados apreendidos e oitiva de testemunhas.

Portanto, os predicados pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar, revelando-se inadequada a substituição da prisão temporária por medidas cautelares alternativas diante da complexidade investigativa e do risco de obstrução das diligências em curso.

Diante de todo o exposto, verifico que a decisão que prorrogou a prisão temporária da paciente encontra-se devidamente fundamentada, tendo se reportado expressamente à fundamentação robusta da decisão originária e especificado as diligências investigativas em curso que demandam a manutenção da custódia cautelar.

Portanto, não se verifica a alegada ilegalidade manifesta, ausente o constrangimento ilegal passível de cessação pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo
incólume
a decisão que prorrogou a prisão temporária da paciente
Jéssica Mayra de Carvalho Cruz
, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025